Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-05.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002150-05.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIANA MARTINS DE CAMARGO - CPF: 972.718.451-00 (RECORRENTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), IDE MARIA BORGES - CPF: 329.197.001-20 (RECORRIDO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1002150-05.2024.8.11.0004
.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrentes
:
TORRES DO BRASIL S/A. E IDÊ MARIA BORGES
.

Recorrida
:

FABIANA MARTINS DE CAMARGO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 A 18/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA CONTESTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelas reclamadas contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés à manutenção de imóvel com limpeza do terreno e reconstrução de muro, sob pena de multa, além de indenização por desvalorização do imóvel da autora no valor de 10% do seu valor.

2.

As recorrentes suscitam preliminares de nulidade da sentença por incompetência do juízo, cerceamento de defesa, necessidade de perícia técnica, prescrição, entre outras. No mérito, impugnam o nexo causal, a prova dos danos e a solidariedade da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação da parte para apresentação de contestação; (ii) definir se a sentença deve ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura cerceamento de defesa a ausência de intimação da parte para apresentar contestação, especialmente quando há pedido expresso de redesignação da audiência e de abertura de prazo para manifestação.

4.

A sentença proferida sem que se oportunize o contraditório pleno às partes é nula, por violar os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

5.

A nulidade processual impede o exame do mérito e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento.

6.

Diante da nulidade reconhecida, resta prejudicado o exame do recurso interposto pela outra parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido o recurso interposto por Idê Maria Borges e prejudicado o recurso interposto pela demandada Torres do Brasil S/A (Americel S/A).

Tese de julgamento:

1.

A ausência de intimação da parte para apresentação de contestação configura cerceamento de defesa, gerando nulidade da sentença.

2.

É nula a decisão proferida sem observância do contraditório e da ampla defesa, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

3.

O reconhecimento da nulidade processual prejudica o exame do mérito do recurso da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 355, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1005970-36.2018.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.11.2020, DJE 20.11.2020

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas reclamadas contra decisão monocrática (ID 286269373), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as reclamadas, solidariamente, a fazerem a devida manutenção do imóvel com a limpeza do terreno em questão e a reconstrução do muro, no prazo de 30 dias, sob pena de multa fixada em R$ 2.000,00, e, ainda, condenou as demandadas ao pagamento, a título de indenização por danos materiais pela desvalorização do imóvel da reclamante, o importe de 10% (dez por cento) do valor do imóvel (R$ 11.950,84), incidindo, a partir da citação, juros de mora pela taxa Selic, já englobando a correção monetária.

Em argumento recursal, a recorrente, Torres do Brasil S/A, sustenta,
preliminarmente
:

a)

Incompetência do Juízo;

b)

Necessidade de realização de perícia técnica;

No mérito
:

c)

Não comprovação do nexo de causalidade;

d)

Condenação pecuniária sem lastro probatório algum;

e)

Impossibilidade de haver condenação solidária.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o acolhimento das preliminares e consequente anulação da sentença e extinção do feito sem resolução de mérito. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos.

A demandada, Idê Maria Borges, por sua vez, argui:

Preliminarmente
:

1)

Prescrição ao pedido de desvalorização do imóvel;

2)

Falta de interesse de agir;

3)

Cerceamento de defesa – violação ao princípio do contraditório;

4)

Incompetência do Juízo;

5)

Necessidade de realização de perícia técnica;

No mérito
:

6)

Responsabilidade solidária indevida;

Ao final, requer o acolhimento das preliminares. No mérito, pugna pelo julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (IDs 286269395 e 286269397), refutando os argumentos recursais e requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise dos autos, verifica-se que a audiência de conciliação, designada para o dia 11/4/2024, não foi realizada em razão da ausência da reclamada Americel S.A., ocasião em que as partes requereram a redesignação da audiência. A demandada Idê Maria Borges, inclusive, requereu a abertura de prazo para apresentação de sua contestação após a realização da audiência.

O magistrado singular determinou à Secretaria que certificasse a regular citação da empresa Americel S.A., orientando o agendamento de nova data para a solenidade, caso não houvesse êxito na citação.

Entretanto, em
20/06/2024
, a demandada Americel S.A. apresentou contestação. Somente em
10/07/2024
a Secretaria certificou que a empresa havia sido devidamente citada.

A demandada Idê Maria Borges, por sua vez, informou não ter sido intimada para apresentar contestação, mantendo-se na expectativa de nova audiência, conforme pleiteado anteriormente.

O Juízo de origem, ao homologar o projeto de sentença apresentado pela juíza leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sem oportunizar à mencionada demandada o exercício pleno do contraditório.

Desse modo, fica evidenciado o cerceamento de defesa, haja vista que a parte não teve assegurada a participação plena na instrução processual. Impõe-se, assim, a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Nesse sentido, é nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal, devendo, todas as partes do processo, interessadas no resultado do feito, ter a efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para formação do convencimento do julgador.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. MATERIA JORNALÍSTICA. ESTUPRO. IMAGEM DA VITIMA NA REPORTAGEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO
. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA
. RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de produção de provas o julgamento do processo antecipadamente, se a Defensoria Pública a não foi intimada para apresentar impugnação a contestação
.

Recurso provido.
(TJMT - N.U 1005970-36.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020) (grifei).

Diante do exposto, conheço dos recursos por tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Idê Maria Borges
para declarar a nulidade da sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito. Fica prejudicado o recurso interposto pela reclamada Torres do Brasil S/A (Americel S.A.).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025